Tribunal: STF
Processo: HC 261566
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de latrocínio e corrupção de menores. Interposição simultânea de recurso próprio e habeas corpus no STJ. Princípio da unirrecorribilidade. Aplicação. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de P.R.A.T contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 990.082/SC.



    O paciente foi condenando à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal, e ao art. 244-B da Lei n. 8.069/90, c/c artigos 61, I, e 70, parágrafo único, do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de impetração de habeas corpus em concomitância com recurso especial, conforme entendimento deste Supremo Tribunal. Assevera que “o Habeas Corpus, ainda que vincule a mesma questão abordada em Recurso Especial, trata de questão de evidente constrangimento ilegal, o que demonstra a possibilidade de trânsito”. Requer a concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça a reconsideração da decisão, a fim de afastar o óbice ao conhecimento da impetração e analisar o mérito do Habeas Corpus.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 5):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS CONCOMITANTE A RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado concomitantemente à interposição de recurso especial, sob o fundamento de violação do princípio da unirrecorribilidade.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise de mérito do habeas corpus impetrado concomitantemente a recurso especial, à luz do princípio da unirrecorribilidade. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 



    4. A impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de recurso especial constitui indevida subversão do sistema recursal e viola o princípio da unirrecorribilidade. 



    5. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, que não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato. IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. “



    Desde logo, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, a Corte Superior destacou que (evento 5):



    “(...)



    O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 763/766):



    Trata-se de  habeas corpus  concomitante à interposição de recurso especial.  



    Das informações prestadas pelo Tribunal de origem, consta à fl. 313 que em 18.11.24, o paciente interpôs Recurso Especial que, embora inadmitido por este Tribunal de Justiça ascendeu à Corte Superior em virtude de ulterior Agravo, autuado sob o n. 2.887.549/SC, em processamento. 



    Consultando os sistemas processuais desta Corte Superior, verifico que o paciente interpôs o AREsp n. 2887549/SC, suscitando a mesma tese de violação de sigilo telefônico.



    Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, não pode o habeas corpus  ser conhecido quando impetrado concomitantemente à interposição de do agravo em recurso especial, em virtude do princípio da unirrecorribilidade e indevida subversão do sistema recursal. 



    Nestes termos, inviável no presente  mandamus  a apreciação das ilegalidades suscitadas para conceder a ordem de ofício.  



     É a jurisprudência:



    (...)



    Portanto, em razão da impetração o habeas corpus na pendência de apreciação da admissibilidade do recurso cabível (agravo em recurso especial), não pode o writ ser conhecido, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal, possibilidade de gerar dupla apreciação perante o STJ, decisões conflitantes, e de ferir o princípio da unirrecorribilidade. 



    Ante exposto, não conheço do habeas corpus.  



    Ademais, conforme vem decidindo o STF em suas decisões mais recentes, com fulcro no princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, pela impossibilidade de interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo quando a via recursal adequada foi instaurada e está ainda sub judice.



    (...)



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.



     Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto.” 



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “’mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado’ (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024)” (HC 258213 AgR-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 29.8.2025)



     



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente